Tribunal: TJES
Processo: 0005615-22.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005615-22.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WELBERT DE ATAYDE CUNHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005615-22.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELBERT DE ATAYDE CUNHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO FUNDADA EM LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu, Welbert Die Ataíde Cunha, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, das sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, sob o fundamento de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas nos autos são suficientes para afastar a legítima defesa e fundamentar a condenação do réu; e (ii) analisar se o contexto fático descrito configura a excludente de antijuridicidade prevista no art. 23 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do boletim unificado n.º 50885686, do laudo de exame de lesões corporais e da prova oral colhida nos autos.

A autoria restou igualmente demonstrada pelas declarações da vítima e do réu, que confirmam que Welbert desferiu um soco contra o ofendido.

A sentença de primeiro grau reconhece a legítima defesa ao considerar que o réu agiu para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima contra sua genitora, utilizando-se de meios moderados e necessários.

Os depoimentos colhidos indicam que, em um segundo momento, os atos agressivos foram recíprocos, configurando um contexto de altercação, tendo sido relatado que a própria vítima quem foi para cima do réu.

O entendimento jurisprudencial aponta que, para a configuração da legítima defesa, é necessário que a reação seja moderada e tenha o objetivo de repelir agressão injusta, atual ou iminente, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura legítima defesa a conduta de quem utiliza meios moderados para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito seu ou de outrem, nos termos do art. 25 do Código Penal.

A legítima defesa exige prova de que a conduta foi necessária para afastar risco real e concreto de lesão iminente, não se exigindo que a agressão seja previamente suportada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 23 e 25; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0001240-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005615-22.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELBERT DE ATAYDE CUNHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra a r. sentença oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
WE
LBERT DIE ATAIDE CUNHA
, das sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.

Nas razões recursais, o ilustre representante do Ministério Público requer a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Contrarrazões da defesa do apelado requerendo a manutenção do édito recorrido.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso ministerial.

Narra em síntese a denúncia que no dia 16 de abril de 2023, o denunciado ofendeu a integridade física de seu tio, Magno Franco de Atayde, prevalecendo-se das relações domésticas, causando-lhe lesões corporais.

Pois bem.

A materialidade se comprova por meio do B.U. n.º 50885686, Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como pela prova oral produzida na ação penal.

No que se refere à autoria, também restou evidenciado que o apelado foi o autor da lesão descrita no Laudo, conforme as declarações da vítima e do próprio réu.

O ofendido Magno destacou que:

“
(...) que o marido da mãe do réu queria ir embora e falou que era para ele ir e a mãe do réu, que é irmã da vítima, foi pra cima do depoente e o depoente foi pra cima dela que o réu foi e deu um soco por trás;
que chamaram a polícia; que a discussão inicial era entre a vítima e a mãe do réu;
que o réu entrou porque, quando a mãe dele foi pra cima do depoente, foi segurado e nem viu o réu e ele foi por trás e deu um soco
; que em nenhum momento tinha agredido o réu e já estava separado da discussão, pois sua mãe e sua outra irmã o segurava e o réu foi e deu um soco; que foi só um soco;
que depois lá fora foi pegar o réu e brigaram lá fora e teve luta corporal e troca de socos e sua irmã chamou a polícia para o depoente; que soco pegou no olho esquerdo
; (...)”

O acusado, Welbert Ataíde Cunha, ao ser interrogado em juízo, relatou que visualizou a vítima agredindo a sua genitora e, por conta disso, desferiu um soco em sua direção. Ademais, consignou que se iniciou a contenda no interior de sua residência e, após, deslocou-se com o suposto ofendido para a via pública.

Diante dos fatos narrados, e como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “
o
s elementos de prova carreados aos autos se mostram demasiadamente frágeis a autorizar a conclusão de que o fato tenha se dado conforme descrito na “Denúncia”, havendo indicação nos depoimentos de que inicialmente o recorrido Welbert Atayde Cunha defendeu a sua genitora de agressões perpetradas pelo suposto ofendido e em um segundo momento, os ataques foram recíprocos entre o acusado e a eventual vítima
”. Cabe ainda relevar que neste segundo momento, foi a própria vítima quem foi para cima do réu, conforme se extrai das declarações de Magno.

Com o efeito, a sentença concluiu que o réu teria agido com a excludente de antijuridicidade prevista no art. 23, de Código Penal, pontuando que “
a
violência perpetrada pela vítima estava se desenrolando e se não fosse imediatamente repelida implicaria em uma lesão na pessoa da genitora do réu.
(...)
ataque f
í
sico estava se desenvolvendo.
Não se
tratava de um mero temor verossímil. Era, sem sombra de dúvida, uma real e concreta situação de risco para sua integridade f
í
sica.
Não
fosse a pronta atitude do réu, sua genitora teria sa
í
do ferida.
(...). O
réu desferiu um soco contra a vítima, utilizando-se dos meios necessários para cessar a injusta e iminente agressão d
ir
ecionada a sua genitora
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA VERIFICADA. VÍTIMA QUE DEU INÍCIO À INJUSTA AGRESSÃO. RÉU QUE UTILIZOU MEIOS MODERADOS E NECESSÁRIOS. EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, encontra-se amparado pela legítima defesa. 2. Acolhe-se a tese da legítima defesa eis que houve por parte da vítima o início das agressões, tendo o réu agido no sentido de repeli-la, além disso, o acusado se utilizou de meios moderados e necessários, não agindo em excesso, quando se compara um empurrão aos tapas e socos praticados pela vítima. 3. Considerando a absolvição do acusado, deve ser afastada a condenação ao pagamento do valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais. 4. Recuso conhecido e provido.
(TJES. AC nº0001240-12.2022.8.08.0048. 1ª Câmara Criminal. Relator: Rachel Durão Correia Lima. Data: 01/12/2023)”.

Assim, diante das afirmações coerentes e harmônicas prestadas pelo réu, tenho por perfilhar à mesma conclusão da ilustre magistrada “a quo”, sendo a única solução juridicamente adequada a manutenção da absolvição do recorrido.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.